Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA. CABIMENTO.

1. Afigura-se cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença, tendo em vista os fortes indícios que conduzem à conclusão de que houve sucessão irregular entre a executada (sucedida) e a sucessora.

2. No caso dos autos, há nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, havendo, ainda, identidade quanto ao objeto social das sociedades empresárias, sucessora e sucedida.

3. Assim, impõe-se acolher a pretensão recursal, a fim de que seja redirecionada a execução para a sociedade empresária sucessora.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.